Tribunal: TJDFT
Processo: 0708291-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0708291-78.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MARCOS MENDES DE SOUSA AUTORIDADE: MM JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA - DF DECISÃO A Defensoria Pública impetra habeas corpus em favor de Marcos Mendes de Sousa contra decisão do Juízo da Segunda Vara Criminal de Santa Maria que manteve a sua prisão preventiva. Informa que ele foi preso e denunciado por infringir o artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, em razão dos seguintes fatos: no dia 19/06/2019, por volta de 00h30min, nas proximidades da QR 312 de Santa Maria, junto com comparsa não identificado subtraiu o telefone celular de Roniela Alves Feitosa, que apenas caminhava na rua, ameaçando-a com faca. Alega-se excesso de prazo em perspectiva, uma vez que a audiência foi designada para o dia 20/05/2020, pela suspensão dos atos presenciais, com possível remarcação da audiência, em decorrência da pandemia COVID-19. Em 07/04/2020, o Juízo do primeiro grau reconheceu que a prisão já se estendia há cento e vinte e cinco dias, mas não atingira o prazo definido na Instrução Normativa no 1, da Corregedoria do TJDFT. Acrescenta que a contaminação de agentes de Polícia Penal e de internos do Sistema Penitenciário potencializam o risco de contágio entre os detentos, devendo a prisão ser substituída por cautelares diversas. Requer liberdade plena ou clausulada. No ID 15550782, a Defensória Pública junta a denúncia e a decisão que negou a revogação da prisão por excesso de prazo e o risco de contaminação pelo COVID-19, indispensáveis ao exame dos fatos. O writ foi distribuído por sorteio ao Desembargador Carlos Pires em 11/04/2020 e, na mesma data, foi remetido ao Gabinete do Núcleo Permanente de Plantão do Segundo Grau e do Conselho da Magistratura para análise da liminar. Todavia, na condição de plantonista o Desembargador Romão Cícero entendeu que eventual extrapolação do prazo para término da instrução só ocorrerá a partir do dia 30/04/2020, deixando de analisar o pedido liminar. Além disso, afirmou incumbir ao Relator natural o cotejo entre os pressupostos da prisão cautelar e as medidas preventivas à propagação da infecção da Covid-19 no ambiente prisional (ID 15508461). Assim, como as férias do Desembargador Relator se iniciaram em 13/04/2020, os autos vieram conclusos somente para análise da liminar. O paciente foi denunciado pela prática de roubo majorado com o uso de faca e concurso de pessoas, depois de subtrair o telefone de celular de Roniela Alves Feitosa, sendo auxiliado por comparsa ainda não identificado, o qual aguardou a consumação do assalto para lhe dar fuga em automóvel. Informações policiais de assaltos similares cometidos por Marcos possibilitaram o seu reconhecimento fotográfico pela vítima. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública em 28/11/2019, notadamente pela gravida concreta do assalto e por ser reconhecido como o autor de outros roubos com as mesmas características. A decisão acatada informa que o lapso prisional de cento e vinte e cinco dias não autoriza o relaxamento da prisão por excesso de prazo, notadamente se considerado o definido na Instrução Normativa no 1, da Corregedoria do TJDFT. Quanto ao risco de contágio, ressalta inexistir informação de que compõe grupo de risco, tampouco que em liberdade estará livre de eventual contágio. O paciente, com vinte anos de idade, está preso desde 04/12/2019, ou seja, há cento e trinta e quatro dias, aproximando-se do limite máximo de cento e quarenta e oito dias recomendado pela Instrução da Corregedoria do Tribunal. Sabe-se que a avaliação do excesso de prazo não se restringe a critérios matemáticos. É preciso analisar se a demora é justificada, atentando-se para as peculiaridades do caso concreto, sempre com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem jamais perder de vista o direito fundamental à duração razoável do processo e o correspondente dever estatal de entregar a prestação jurisdicional com celeridade. Neste caso, as informações do Juízo da Segunda Vara Criminal de Santa Maria e o parecer da Procuradoria de Justiça são imprescindíveis para que o Colegiado examine eventual excesso de prazo na formação da culpa. Ademais, em 11/03/2020, a Organização Mundial de Saúde reconheceu a contaminação com o coronavírus como pandemia e desde então autoridades públicas de todas as esferas têm determinado medidas drásticas para prevenir contaminações de grande escala. Tanto que o Conselho Nacional de Justiça, em 17/03/2020, editou a Recomendação 62 para a adoção de medidas preventivas para evitar a propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Aconselhou os juízes com competência sobre a execução penal e a fase de conhecimento da ação penal para reavaliar a necessidade da segregação, analisando-se a situação de risco caso a caso, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus. Além disso, no dia 18/03/2020 o Plenário da Suprema Corte decidiu não referendar liminar concedida pelo Ministro Marco Aurélio na ADPF 347/DF acerca das providências sugeridas ao Juízo da Execução Penal, mas determinou que o Judiciário deva seguir as recomendações do Conselho Nacional de Justiça, procedendo a análise da situação de risco individualizada, mediante as condições definidas pelo Juízo da Execução (Juízes de execução penal devem seguir recomendações do CNJ para evitar disseminação de coronavírus nas prisões, disponível em: &lt;http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=439697HYPERLINK "http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=439697&amp;ori=1"&amp;HYPERLINK "http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=439697&amp;ori=1"ori=1&gt;). O Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal alterou a rotina carcerária para minimizar os efeitos das restrições impostas para prevenção do risco de contágio da doença desde 20/03/2020 e vem diariamente tomando medidas diárias de prevenção e combate à doença no presídio. O reflexo da pandemia no cárcere também é analisado em pedidos coletivos de diversas entidades. Nesse Tribunal tramita habeas corpus coletivo 0706957-09.2020.8.07.0000, impetrado em favor de todos os encarcerados no sistema penitenciário do Distrito Federal, cuja liminar foi indeferida pelo Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos. Também no Superior Tribunal de Justiça, recentemente - no dia 14/04/2020, o Ministrito Nefi Cordeiro indeferiu liminar em habeas corpus que postulava a concessão de prisão domiciliar a todos os presos do Distrito Federal incluídos no grupo de risco da COVID-19. Ressaltou que autoridades distritais adotaram medidas para a proteção da saúde dos presos como suspensão de visitas, incluindo isolamento de idosos, imposição de quarentena para os recém-chegados e aumento da higienização dos ambientes. Destacou ser imprescindível a individualização de cada caso para a reavaliação da privação de liberdade dos internos. (HC 570634/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma do STJ, decisão publicada em 14/04/2020). Assim, num juízo de cognição sumária, até o momento, percebe-se que as medidas adotadas para prevenção da saúde da população carcerária em decorrência da COVID-19 estão sendo ajustadas de acordo com a evolução dos casos que se altera a cada dia. Além disso, o paciente é um indivíduo jovem e sem histórico de doenças aptas a potencializar o desenvolvimento da doença. Portanto, neste ponto a liminar se confunde com o mérito. Ante o exposto, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações ao Juízo da Segunda Vara Criminal de Santa Maria e à Juíza das Execuções Penais, remetendo-se cópia desta decisão. Em seguida, à Procuradoria de Justiça e, após, ao Relator originário. Brasília, 17 de abril de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator em substituição eventual